Tribunal: CARF
Processo: 19515.722400/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722400/2012-40
ACÓRDÃO
3101-004.214 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A (ANTIGA LOJAS ARAPUA S/A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA VINCULANTE
CARF No 11.
Inviável o reconhecimento de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, à míngua de previsão legal específica. Incidência da
Súmula Vinculante CARF no 11.
MULTA ISOLADA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO –
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO CARF – SÚMULA CARF No 2.
Considerando a Súmula CARF no 2, que veda a este Conselho manifestar-se
sobre a constitucionalidade de normas tributárias, cabe exclusivamente ao
Poder Judiciário a competência para declarar a inconstitucionalidade de
norma tributária. Manutenção da multa conforme legislação vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.214 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722400/2012-40
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Tomo por reproduzido o relatório do acórdão recorrido, por retratar
adequadamente os fatos
Trata-se o processo de Auto de Infração de Contribuição para o PIS e de
Multa Isolada, nos termos do art 18 da Lei 10.833/2003, fls. 28/37 e Auto de
Infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e de Multa
Isolada, nos termos do art 18 da Lei 10.833/2003, fls. 38/47, referentes aos
períodos de apuração setembro e novembro de 2007, que exigem
respectivamente, o recolhimento no valor de R$ 102.920,82 e R$ 484.032,41
(juros de mora calculados até 28/09/2012).
Do Termo de Constatação Fiscal, fls. 2/4, extraímos os seguintes excertos:
1. DOS FATOS
A DERAT/SPO encaminhou a esta Delegacia o processo cadastrado como
Restituição do IRPJ n° 11610.000772/2007-64, quando na verdade trata-se
de pedido de restituição do PIS, para que fossem tomadas as providências
cabíveis quanto ao lançamento dos valores indevidamente compensados,
face decisão exarada no mesmo processo (fIs. 29/33), onde o contribuinte
solicitou a Restituição do PIS; baseado no recolhimento supostamente a
maior no período de 04/1990 a 12/1990.
(...)
Desta forma, “INDEFERIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO” e reconhecidas as
COMPENSAÇÕES COMO NÃO DECLARADAS pelos motivos esposados na
referida decisão da DERAT/SPO, esta encaminhou a DEFIS/SPO o processo
mencionado para efetuarmos
(...)
2.1. DAS CONTRIBUIÇÕES
(...)
O prazo decadencial para a formulação do pleito (Restituição de PIS Pago a
Maior) deixou de ser observado pelo contribuinte, conforme aponta o
despacho decisório cuja ementa foi transcrita acima (encontrando-se o
inteiro teor em anexo), sendo, portanto, o crédito pleiteado não passível de
compensação, em face da legislação aplicável á época.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.214 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722400/2012-40
3
Com a ausência de crédito para compensação dos valores relativos às
contribuições para o PIS e a COFINS, dos meses de competência - setembro
e novembro de 2007 - deixaram os mesmos de serem considerados
compensados e portanto são passíveis, tais créditos tributários, de
lançamento de ofício posto que não foram objeto de informação em DCTF
na época e não consta pedido de parcelamento junto à RFB (...)
2.2. DA MULTA ISOLADA
(...)
Assim, havendo dispositivo legal que impede a compensação de débitos
com créditos de terceiros, a base de cálculo para o lançamento da multa
isolada será o valor correspondente às diferenças apuradas decorrentes de
compensação indevida, entendido como o valor total do débito
indevidamente compensado, nos termos do art 18 da Lei n° 10.833/2003,
com entendimento expressamente esclarecido pelo art. 30, parágrafo 1o ,
da IN SRF 460/2003 e pelo parágrafo 2o do art. 18 da Lei n° 10.833/2003
(com redação dada pelas Leis n° 11.051/2004 e 11.196/2005).
(...)
(grifo no original)
Regularmente intimada, com ciência postal em 24 de novembro de 2012,
AR à fl. 49, a interessada apresentou, em 20 de dezembro de 2012, as
impugnações de fls. 51/58 e 153/161, na qual alega em síntese:
1. Aduz a ocorrência da prescrição, em relação ao PIS e ao COFINS, pois ao
apresentar o Pedido de Restituição e o Pedido de Compensação, confessou
os débitos, estando, portanto, o crédito definitivamente constituído, em
30/09/2007;
2. Diz que informou através da DACON e DCTF, novas compensações, sendo
assim, não se cogita a existência de valores com compensação indevidas,
nos termos do Termo de Constatação;
3. Afirma que houve a quitação mediante compensação dos valores sobre
os quais se aplicou a penalidade;
4. Argumenta que a multa aplicada tem caráter confiscatório.
Por fim, nas duas impugnações apresentadas, requer:
Ante o exposto, a Impugnante requer:
a) seja conhecida a presente impugnação, a fim de que se determine a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III,
do Código Tributário Nacional.
b)
seja
PROVIDA
esta
impugnação,
declarando-se
insubsistente/improcedente a autuação e desconstituindo-se todo o crédito
tributário, a fim de:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.214 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722400/2012-40
4
i) reconhecer-se a prescrição quanto ao débito vencido em 30.09.2007;
ii) reconhecer-se a regularidade das compensações efetuadas com créditos
oriundos das despesas financeiras, excluindo-se os débitos exigidos e
afastandose as multas;
iü) ou, caso V.Sa. assim não entenda, reduzir-se a multa aplicada, em razão
de seu caráter confiscatório.
É o relatório.
No curso da marcha processual, a 2a Turma da Delegacia de Julgamento em Belém,
à unanimidade de votos, decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, ora Recorrente, ao reconhecer a legitimidade da aplicação da
multa isolada, prevista no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, diante da transmissão de
Declaração de Compensação (DComp) com utilização de crédito de terceiro — hipótese
legalmente caracterizada como compensação não declarada.
A decisão foi consubstanciada na seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
CABIMENTO.
Tratando-se de débito não lançado e nem confessado, considerada não declarada
a compensação, é cabível a sua constituição de ofício.
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
DECLARADA.
É cabível a aplicação da multa isolada por compensação indevida na situação em
que o contribuinte transmite uma declaração de compensação considerada não
declarada em virtude de utilização de crédito de terceiro.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao
legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa, nos moldes
da legislação de regência.
Por meio do Recurso Voluntário, a Recorrente insurge-se contra dois pontos da
decisão recorrida, suscitando: (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente e (ii) a declaração
do caráter confiscatório da multa aplicada.
É o relatório.

VOTO
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.214 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722400/2012-40
5
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos necessários de
admissibilidade.
Consoante narrado, trata-se de processo referente a Auto de Infração de
Contribuição para o PIS e de Multa Isolada, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, bem
como Auto de Infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e Multa
Isolada, ambos relativos aos períodos de apuração de setembro e novembro de 2007.
A Delegacia Regional de Julgamento decidiu pela manutenção do lançamento fiscal,
fundamentando-se na ausência de decadência e prescrição. Alega-se que a prescrição não se
aplica, pois o crédito tributário não foi constituído em virtude da compensação não declarada, que
não configura confissão de dívida, especialmente pela ausência de declaração em DCTF. Quanto à
decadência, aplica-se o artigo 173, inciso I, do CTN, iniciando o prazo em 1o de janeiro de 2008,
encerrando-se em 31 de dezembro de 2012, estando o auto de infração notificado em
24/11/2012, afastando, portanto, a decadência suscitada.
No mérito, o lançamento por compensação não declarada está correto, visto que os
débitos relativos ao PIS e COFINS dos períodos de setembro e novembro de 2007 não foram
informados na DCTF, tornando obrigatória a constituição do crédito tributário por meio do auto de
infração, conforme art. 142 do CTN.
Quanto à multa isolada prevista no art. 18 da Lei 10.833/2003, segundo à DRJ esta
foi corretamente aplicada diante da utilização indevida de crédito de terceiro, hipótese taxativa
que enseja a penalidade.
Por fim, a alegação de caráter confiscatório da multa não é acolhida, pois compete
exclusivamente ao Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade de norma legal, cabendo à
autoridade administrativa a aplicação vinculada da legislação vigente, em observância ao princípio
da legalidade.
A recorrente interpõe recurso requerendo o reconhecimento da prescrição
intercorrente, sustentando que, nos processos administrativos federais, o artigo 24 da Lei no
11.457/2007 determina a decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias, contados do
protocolo de petições, defesas ou recursos do contribuinte. No caso em exame, o processo ficou
paralisado por quase sete anos sem movimentação administrativa, configurando a aplicação do
prazo prescricional previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
A recorrente sustenta, ainda que apenas para argumentar, que caso seja superada a
alegação de prescrição, deve ser provido o recurso para afastar a multa de ofício aplicada,
correspondente a 75% do tributo exigido, nos termos do artigo 18, §4o, da Lei 10.833/2003.
Argumenta que o princípio da vedação ao confisco, previsto no artigo 150, inciso IV,
da Constituição Federal, possui caráter absoluto e se aplica também às penalidades tributárias,
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.214 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722400/2012-40
6
como as multas de ofício, impedindo que sejam fixadas de forma desproporcional ou irrazoável
em relação à conduta que buscam coibir.
Não assiste razão à recorrente, motivo pelo qual seu recurso não merece
provimento.
Acerca da prescrição intercorrente, o tema não merece maiores debates, pois este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF já firmou entendimento consolidado a
respeito, por meio da Súmula CARF no 11, que possui efeito vinculante para seus Conselheiros,
conforme previsto no Regimento Interno.
Referenda-se tal posicionamento em diversos acórdãos precedentes, entre eles:
Acórdão no 103-21113/2002, Acórdão no 104-19410/2003, Acórdão no 104-19980/2004, Acórdão
no 105-15025/2005, Acórdão no 107-07733/2004, Acórdão no 202-07929/1995, Acórdão no 203-
02815/1996, Acórdão no 203-04404/1998, Acórdão no 201-73615/2000 e Acórdão no 201-
76985/2003.
A tese firmada, nos termos da Súmula CARF no 11, é a seguinte: “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal” (vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, rejeito a prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
No que tange ao caráter confiscatório da multa, a matéria de fundo relaciona-se à
inconstitucionalidade da norma. Por se tratar de questão de mérito, este colegiado não possui
competência para manifestar-se sobre o tema, em decorrência da Súmula CARF no 2, aprovada
pelo Pleno em 2006, que dispõe:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Não bastasse, a multa de 75% aplicada por compensação indevida efetuada em
declaração prestada pelo sujeito passivo encontra respaldo legal e está em conformidade com o
limite estabelecido pela legislação vigente. Ademais, tal penalidade tem sido reiteradamente
reconhecida pela jurisprudência administrativa do CARF, conforme se verifica no Acórdão no 9303-
016.549:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2001
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do RICARF). Versando a
divergência sobre a retroatividade benigna da redação atual do caput do art. 18
da Lei no 10.833/2003, dada pela Lei no 11.488/2007, no que tange à multa
isolada aplicada sobre compensação não homologada, transmitida antes de
30/12/2004, não se prestam à sua demonstração paradigmas em que a multa foi
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.214 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722400/2012-40
7
aplicada sobre compensações consideradas não declaradas, transmitidas após
aquela data, com base no § 4o do mesmo art. 18, introduzido pela Lei no
11.051/2004.
Assim, rejeito a alegação de caráter confiscatório da multa isolada imposta,
mantendo-se a penalidade conforme a legislação aplicável.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 436
DF CARF MF
Original